Tribunal: TJDFT
Processo: 0725428-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO QUADRO GERAL DE CREDORES. INTEMPESTIVIDADE. NATUREZA DO CRÉDITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preclusa a oportunidade de impugnar o Quadro Geral de Credores publicado, em relação aos lançamentos efetuados não mais há possibilidade de se voltar a discutir sobre os credores e seus respectivos créditos já constantes no QGC.
2. Aos credores retardatários é possível, contudo, a habilitação posterior, a qual se submeterá ao procedimento próprio, podendo inclusive ser impugnada pelos demais credores e também pelo administrador da recuperação.
3. Inviável a apreciação de matéria que não foi dirimida na instância de origem, constituindo-se sua aferição em sede de agravo supressão de instância, violadora do devido processo legal.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.